Tribunal: TJMT
Processo: 1016355-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016355-51.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cheque, Competência]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA - CPF: 615.598.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PEDRO II - CNPJ: 04.544.936/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO MONITÓRIA
– AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO – CONEXÃO – INEXISTÊNCIA – TÍTULOS DE CRÉDITO DISTINTOS –
AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE.

É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado que embora tenham identidade de partes, não há, entretanto, identidade entre os pedidos, máxime porque tratam de título de crédito autônomos e diversos, fato, aliás, que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (R E L A T O R)

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo
Juízo da

4ª Vara Cível de Várzea Grande
, em face do

Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que declinou da competência para processar
Ação Monitória n. 1021056-20.2022.8.11.0002 ajuizada por Mauro Sergio Prado Garcia De Souza em desfavor do Condomínio Residencial Dom Pedro II.

O Juízo Suscitante aduz que, inicialmente,
os autos foram distribuídos junto à 1ª Vara Cível desta Comarca, contudo aquele juízo declinou de sua competência, fundamentando conexão com os autos n.º 1008221-68.2020.8.11.0002 em trâmite nesta Vara Cível, aduzindo que as ações possuem as mesmas partes, mesma natureza.

Sustenta que as causas de pedir e o objeto das respectivas ações são distintos, de modo que, por expressa disposição legal (artigo 55, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil), não há razão para se determinar a reunião das ações pela conexão.

Assevera que a presente ação possui como objeto título autônomo, mormente considerando que o cheque é dotado de autonomia e abstração, atributos inerentes aos títulos de crédito, não havendo risco de prejuízo com a prolação de "decisões conflitantes".

Assim, requer, o Juízo Suscitante, o arbitramento desta Corte, para que defina qual Juízo é competente para proceder ao processamento e julgamento da mencionada ação.

Suscitado o conflito de competência, designei o Suscitado para responder, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como para apresentar suas informações (id.
212572722
).

O Juízo suscitado deixou de manifestar, consoante certidão de id.
228378688
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou a ausência de
circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente feito (id. 233124175).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (R E L A T O R)

Egrégia Turma,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da

4ª Vara Cível de Várzea Grande
, em face do

Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que declinou da competência para processar
Ação Monitória n. 1021056-20.2022.8.11.0002.

Denota-se dos autos que a
Ação Monitória promovida por Mauro Sergio Prado Garcia De Souza em desfavor do Condomínio Residencial Dom Pedro II, objetiva a expedição de mandando monitório de pagamento decorrente do cheque nº 900263.

A aludida demanda foi originalmente distribuída para o Juízo da

Primeira Vara Cível
da
Comarca de
Várzea Grande
, que declinou de sua competência, determinando a remessa deste processo para o Juízo da
Quarta
Vara Cível da mesma Comarca
,
sob o argumento de existência conexão com os autos n.º 1008221-68.2020.8.11.0002 em trâmite naquela Vara Cível
, haja vista que as ações possuem as mesmas partes, mesma natureza.

Na sequência, o Juízo da
Quarta
Vara Cível
da
Comarca de
Várzea Grande
,
suscitou o presente conflito, ao argumento de que não há conexão entre os processos.

A respeito, o art. 55 do CPC
, é claro ao dispor:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Nota-se que, o caso em exame não se amolda à previsão do artigo 55, já que apesar de haver similaridade de partes, não há similaridade de causas de pedir e pedido, porquanto as ações mencionadas tratam de cheques diversos.

Desse modo, verifica-se
que cada ação possui como objeto título autônomo, mormente considerando que o cheque é dotado de autonomia e abstração, atributos inerentes aos títulos de crédito, e, uma vez postos em circulação, não é possível a invocação da
causa debeandi
.

Logo, não há falar-se em conexão entre demandas de conhecimento e monitória quando não há identidade entre os títulos de créditos que embasam os pedidos.

Desta maneira, como as ações não tem pedido ou causa de pedir em comum, não há falar em conexão e nem mesmo em possibilidade de decisão conflitante, fato este que não justifica a remessa do presente feito ao
Juízo da
Quarta
Vara Cível
da
Comarca de
Várzea Grande, aqui suscitante.

Diante do todo exposto, tem-se que inexiste qualquer risco de haver decisões conflitantes, por tratar de ações cujos pedidos não se identificam, máxime porque advindos de títulos créditos autônomos e diversos.

Forte nessas razões, julga-se
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar como competente o
Juízo
da Primeira

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, para processar e julgar
a Ação Monitória n. 1021056-20.2022.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024